Tribunal: CARF
Processo: 15588.720390/2023-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720390/2023-56
ACÓRDÃO
2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF No 163.
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o
grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais
medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-044.910 –
32a TURMA/DRJ08 de 26 de setembro de 2024 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 08/25)
Em 14/07/2023 o SUJEITO PASSIVO foi cientificado do auto de infração lavrado em
função da ação fiscal iniciada em 23 de dezembro de 2022, mediante emissão do TDPF no
05.1.01.00-2022-00491-8, na qual procedeu-se à verificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), filial da PETROBRAS, inscrita no CNPJ no
33.000.167/0102-55, situada no município de Canoas/RS. O objeto da fiscalização concentrou-se
nas contribuições previdenciárias patronais relativas ao adicional do GILRAT – Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – no período de janeiro
de 2019 a dezembro de 2020, especificamente quanto à exposição de empregados ao agente
cancerígeno BENZENO.
A fiscalização se deu com a lavratura de seis Termos de Intimação Fiscal (TIF), além
de um Termo de Ciência de Continuação do Procedimento Fiscal, com disponibilização do Dossiê
Digital no 10271.210894/2022-21. A empresa apresentou documentos como LTCATs, PPRAs e o
Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB), além de planilha
contendo informações de empregados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), conforme
solicitado.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
3
Verificou-se, por meio da análise técnica, que trabalhadores da refinaria estiveram
expostos ao benzeno, agente químico classificado como cancerígeno pela LINACH (Portaria
Interministerial no 9/2014), listado no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social (RPS) –
Decreto no 3.048/99, bem como em anexo exclusivo da NR-15 do MTE, cujo item 6.1 estabelece
que não há limite seguro de exposição à substância. A própria FUNDACENTRO, em estudo técnico
citado no relatório, reforça a inexistência de dose segura para exposição ao benzeno,
independentemente da concentração apurada, o que justifica a adoção do critério qualitativo na
aferição da nocividade, desconsiderando a eficácia de EPI ou EPC como forma de neutralizar o
risco.
Com base na documentação fornecida pela própria empresa, especialmente os
LTCATs e o Anexo 9 do PPEOB, identificou-se a presença do benzeno nos ambientes de trabalho,
mesmo quando a planilha indicava a exposição como inferior a 0,01 ppm. A fiscalização concluiu
que essa exposição, ainda que mínima, é suficiente para caracterizar a obrigatoriedade de
recolhimento do adicional de 6% ao GILRAT, conforme art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 202
do RPS.
A base de cálculo adotada foi a remuneração dos segurados empregados, conforme
lançada na folha de pagamento, e os valores foram consolidados por competência. A alíquota
adicional de 6% foi aplicada às remunerações de empregados expostos, resultando num crédito
tributário apurado no valor de R$ 17.165.454,91.
Em razão da omissão no recolhimento do tributo, foi aplicada multa de ofício de
75%, conforme art. 35-A da Lei no 8.212/91 e art. 44, I, da Lei no 9.430/96, acrescida de juros
calculados com base na taxa SELIC (art. 35 da Lei no 8.212/91, § 3o do art. 61 e § 3o do art. 5o da
Lei no 9.430/96). O valor total do lançamento contempla principal, multa e juros discriminados no
Demonstrativo integrante do Auto de Infração.
Impugnação (fls 882/931)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 02/08/2023, na qual
sustentou que o lançamento não poderia subsistir, primeiramente, por vício insanável decorrente
da ausência de fiscalização in loco, já que a autoridade fiscal teria se limitado à análise
documental, sem qualquer inspeção técnica nos estabelecimentos da Refinaria Alberto Pasqualini
– REFAP. Defendeu-se, portanto, a nulidade do auto por ausência de diligência probatória, o que
violaria frontalmente os princípios da verdade material e do devido processo legal, na medida em
que a suposta exposição dos empregados ao benzeno não poderia ser presumida com base
exclusiva em documentos elaborados pela própria empresa.
Destacou-se, ainda, que a legislação previdenciária exige a comprovação de
trabalho permanente e efetivo em condições especiais, com exposição real ao agente nocivo, o
que somente poderia ser atestado mediante perícia técnica, conforme previsto no artigo 57, § 3o,
e no artigo 58, § 1o, ambos da Lei no 8.213/91, além do artigo 22, II, da Lei no 8.212/91.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
4
Como fundamento jurídico adicional, a Impugnante invocou a Emenda
Constitucional no 103/2019, que positivou a exigência de efetiva exposição a agentes nocivos
como condição para o custeio da aposentadoria especial, vedando qualquer presunção baseada
em categoria profissional. Argumentou que a simples presença do benzeno no ambiente não basta
para configurar a hipótese de incidência tributária, sendo indispensável comprovar que sua
concentração excede os limites de tolerância estabelecidos pelas normas técnicas, como a NR-15 e
a NR-09, que tratam da caracterização do risco ocupacional específico.
No mérito, a empresa refutou a adoção do critério exclusivamente qualitativo
utilizado pela fiscalização, sustentando que este teria sido revogado pela IN INSS no 77/2015, a
qual passou a exigir critérios mais objetivos e quantificáveis para caracterização da exposição,
especialmente quanto ao benzeno, cuja regulação está prevista no Anexo 13-A da NR-15.
Argumentou, com base na NR-09, que a efetiva exposição somente se caracteriza quando há
superação dos Limites de Exposição Ocupacional (LEO), fixados pela ACGIH em 0,5 ppm para o
benzeno, e que, no caso concreto, as medições realizadas demonstraram níveis inferiores, em
torno de 0,25 ppm. Por esse motivo, a empresa sustentou que adotou medidas preventivas
adequadas, conforme exigido pela legislação trabalhista, tendo inclusive elaborado Programa de
Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB), em estrita observância às instruções
normativas interministeriais aplicáveis.
A defesa também ressaltou que a fiscalização incluiu na base de cálculo da
contribuição adicional remunerações de empregados lotados em setores administrativos, que não
estavam submetidos a qualquer risco de exposição, o que justificaria a exclusão de tais valores do
lançamento. A empresa aduziu, ainda, que a Nota Técnica no 2/2021 da FUNDACENTRO
desautoriza a aplicação irrestrita do parecer técnico de 2010 que serviu de base à autuação,
indicando a necessidade de avaliação caso a caso por peritos habilitados.
Ao final, diante da ausência de prova da efetiva exposição, da não realização de
fiscalização direta, da inadequação do critério qualitativo aplicado e da presença de vícios
materiais insanáveis, requereu o cancelamento integral do Auto de Infração, com o consequente
arquivamento do processo administrativo. Em caráter subsidiário, pleiteou o redimensionamento
do crédito tributário, com a exclusão das remunerações indevidamente consideradas e a adoção
do critério técnico adequado à caracterização da efetiva exposição nos termos da legislação
vigente à época dos fatos.
Acórdão 1a Instância (fls.2201/2245)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
VISITA
AO
ESTABELECIMENTO.
DESNECESSIDADE.
PROVA
DOCUMENTAL.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
5
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial,
máxime quando os fatos são demonstrados com provas documentais.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. BENZENO. AGENTE CANCERÍGENO. ANÁLISE
QUALITATIVA. PRESUNÇÃO DO DANO. INEFICÁCIA DO EPI.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
nocivo benzeno avaliado apenas de forma qualitativa, que considera a nocividade
pela simples presença no processo produtivo e no ambiente laboral.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI/EPC eficaz.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se justificando
quando a matéria probante estiver suficientemente demonstrada nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.2255/2289)
Irresignada, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário em 14/11/2024 em que
sustenta, desde o início, que o auto de infração que lhe imputa o não recolhimento da
contribuição adicional ao GILRAT, por suposta exposição de empregados ao agente químico
benzeno na Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP, não se sustenta juridicamente diante da
ausência de efetiva exposição dos trabalhadores ao agente nocivo. Fundamenta sua tese no fato
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
6
de que a fiscalização presume o risco a partir da simples presença do benzeno no processo
produtivo, sem qualquer comprovação técnica idônea de que os empregados tenham sido
submetidos a níveis de exposição superiores aos limites legalmente tolerados.
A Recorrente reafirma que toda a documentação apresentada, especialmente os
laudos técnicos de condições ambientais de trabalho (LTCATs), o Programa de Prevenção da
Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB) e os relatórios de ensaio laboratoriais, indicam
resultados inferiores ao limite de detecção dos equipamentos de medição – isto é, inferiores a
0,01 ppm – o que, de acordo com as Instruções Normativas Interministeriais no 01 e no 02 de 1995
e com os manuais da FUNDACENTRO, descaracteriza a exposição efetiva. Ressalta que, nos termos
do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a caracterização da exposição deve ser feita com base em
laudo técnico subscrito por profissional legalmente habilitado, o que afasta qualquer possibilidade
de presunção por parte da autoridade administrativa.
Ademais, a Recorrente invoca o art. 57, § 3o, da mesma lei para evidenciar que a
aposentadoria especial, e por conseguinte a contribuição adicional, somente é devida quando
comprovado o trabalho permanente e habitual em condições especiais, sendo essa comprovação
de responsabilidade do empregador, com base em critérios objetivos definidos pela legislação
trabalhista – em especial, as NRs 9 e 15. Ainda nesse ponto, argumenta que a Emenda
Constitucional no 103/2019 positivou, no art. 201, § 1o, II, da Constituição Federal, a necessidade
de exposição efetiva e afastou, de forma expressa, a possibilidade de presunção do risco com base
em categoria profissional ou mera presença do agente no ambiente laboral.
A Recorrente discorda da análise exclusivamente qualitativa adotada pela
fiscalização, alegando que essa metodologia contraria as normas da NR-09, da NR-15 e os valores
de referência da ACGIH, que definem como limite de exposição ocupacional ao benzeno o valor de
0,5 ppm, sendo o nível de ação fixado em 0,25 ppm. Afirma que, em todas as medições realizadas,
os valores estiveram abaixo desses referenciais, inclusive abaixo do limite de detecção. Sustenta
que, mesmo nos casos de contato indireto com correntes contendo benzeno, este se dá em
tubulações fechadas, sem qualquer exposição direta ao agente químico.
A ausência de perícia técnica realizada in loco também é reiteradamente apontada
como nulidade insanável do lançamento, pois compromete a própria constituição do crédito
tributário, nos termos do art. 142 do CTN, já que a autoridade fiscal desconsidera os documentos
produzidos pela empresa sem respaldo técnico que os invalide. Esse cerceamento de defesa, na
avaliação da Recorrente, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material.
Por fim, a Recorrente requer, com base nos argumentos de fato e de direito
apresentados, o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja
reformado o acórdão recorrido e desconstituído integralmente o auto de infração, com o
consequente cancelamento do crédito tributário. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
7
da DRJ para que seja determinada a realização da perícia técnica requerida, indispensável à
elucidação da controvérsia, nos termos da legislação de regência.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO,
por indeferimento da perícia requerida o que implica em seu cerceamento do direito à ampla
defesa e ao contraditório.
A princípio, como bem assentado na jurisprudência pátria, o cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à
parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A demonstração de
tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito
de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada.
Em relação ao eventual advindo da negativa ao pedido de perícia, cumpre
esclarecer que, a prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se
à formação da convicção do julgador, podendo este determiná-las de ofício, caso sejam
imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
Neste sentido tem-se o enunciado da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
8
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, deve-se mencionar que o Acórdão fundamentou esta negativa nos
seguintes termos (fls.2211/2212):
Contudo, não há como se dar razão a defesa, pois, o laudo técnico e os próprios
documentos de gerenciamento do ambiente de trabalho emitidos pela empresa
fiscalizada já pressupõem a validação destes documentos pelos profissionais
habilitados na área.
No presente caso, a fiscalização descreveu no item 6 do relatório fiscal “Dos
Segurados Empregados Expostos ao Benzeno” os documentos analisados durante
a ação fiscal (...)
Veja-se que no âmbito da fiscalização das contribuições previdenciárias, não há
que se falar em inspeção do local do trabalho, uma vez que a ação fiscal se
desenvolve pela análise das demonstrações ambientais, conforme previsão
contida na Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17/10/2022, vigente quando do
início do procedimento fiscal, dispositivos que transcrevo: (....)
Assim, uma vez que o pedido de perícia foi negado de forma fundamentada, e este
não se configura como um direito subjetivo do RECORRENTE e, ainda, em consonância com o
enunciado da Súmula CARF no 163, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se existe limite mínimo aceitável para o
elemento nocivo BENZENO apto a afastar a o adicional destinado ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial, em outras palavras, se é possível aferir o risco deste elemento químico de forma
quantitativa.
Encontra-se sedimentado neste Conselho o entendimento de que o BENZENO é um
elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem
espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença
deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. Vide antecedentes:
Numero do processo: 15588.720322/2022-14
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de
trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
9
redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é
devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou
reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas
não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento
cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure,
absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição
quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de
trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. RISCO OCUPACIONAL
RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz
efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares
(disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações
ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares
aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco
ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN
PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP.
INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO. Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis
profissiográficos previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais
da empresa, que apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta
impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo,
impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o
GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores
integrantes dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no
PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado
da Súmula CARF 163.
Numero da decisão: 2402-012.672
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Numero do processo: 10580.721120/2020-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
10
Data da publicação: Mon May 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2015,
2016, 2017 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o
trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil
laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição
do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A
contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para
afastar o direito a concessão da aposentadoria especial. RISCO OCUPACIONAL
BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é
qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem
espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez
que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente
para o devido enquadramento. RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR
AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no
sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas
sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz
para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. Comprovada nos autos a
divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados
dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de
benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos
segurados expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo
da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados no PPEOB e no PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser
indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou
impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção
sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% exige mais do
que a simples demonstração de que as contribuições não recolhidas deixaram de
ser declaradas em GFIP, hipótese em que se aplica a multa de 75%, prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Para a qualificação da multa, exige-se a
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
11
demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda
a pelo menos um dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
(sonegação, fraude ou conluio), sendo essencial a demonstração do elemento
subjetivo, mediante a apresentação de um conjunto probatório hábil a
demonstrar o dolo na conduta adotada pelo contribuinte. DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. O termo inicial da contagem do
prazo decadencial quinquenal será o momento da ocorrência do fato gerador (art.
150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido lançado (art. 173, inciso I, do CTN), dependendo
da circunstância de ter havido ou não pagamento antecipado, ainda que parcial,
da contribuição exigida, ou ainda da comprovação da ocorrência de dolo, fraude
ou simulação. Havendo a antecipação do pagamento, aplica-se a regra insculpida
no art. 150; inexistindo pagamento ou havendo dolo, fraude ou simulação, o
termo inicial é pautado pelo art. 173.
Numero da decisão: 2402-011.204
Nome do relator: JOSE MARCIO BITTES
Tal entendimento encontra-se avalizado em termos técnicos/científicos pelo
Instituto Nacional do Câncer (INCA1 - negritei):
O benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a saúde
pública global, demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente
químico.
É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior
parte dos solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação
atmosférica. Por ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige
maior controle e precaução, admitindo-se que não há limite seguro de
exposição (IARC, 2012; WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigosos e pode afetar
negativamente a saúde da população e o meio ambiente, quando exposta a
esse agente. A OMS o classifica entre os dez maiores problemas químicos para
a saúde. Seu uso está restrito a indústrias e laboratórios que o produzam,
bem como constituinte de combustíveis derivados de petróleo e nas análises
laboratoriais nas quais não haja outra substância que o substitua (BRASIL,
1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo
indústrias químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de

1 https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-no-
ambiente/solventes/benzeno
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
12
derivados de petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al.,
2020).
Mesmo entendimento consta na NR15, Anexo 13-A (Portaria SEPRT n.o 1.359, de 09
de dezembro de 2019 11/12/19):
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição.
Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento BENZENO é
inconteste, não sendo objeto de questionamento pelo RECORRENTE, e que a NR 09 mencionada
na impugnação no RECURSO VOLUNTÁRIO, a qual menciona ACGIH – (American Conference of
Governamental Industrial Higyenists) como fonte admissível dos limites toleráveis do BENZENO, é,
na realidade, norma genérica de proteção de riscos ambientais, não servindo em hipótese alguma
para afastar a presunção absoluta do risco do BENZENO.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que as normas de proteção ao trabalhador
devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção social, da dignidade da pessoa
humana e do in dubio pro misero, dentre outros. Portanto, mesmo que hipoteticamente
estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve prevalecer aquela que
melhor contempla os princípios citados.
Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do
BENZENO aptos a afastar o presente auto, revela-se inócua. Não se olvidando de que não existe
limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria do MS sobre o assunto, negritei:
ANEXO LXVIII NORMAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS
AO BENZENO (Origem: PRT MS/GM 776/2004, Anexo 1)
4- DIRETRIZES
4.1- Diagnóstico da Intoxicação Ocupacional pelo Benzeno
4.1.1 - Introdução: O benzeno é um mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno, mesmo em baixas concentrações. Outras alterações podem
também ocorrer como descrito a seguir. Não existem sinais ou sintomas
patognomônicos da intoxicação.
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a avaliação
quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como pretende a RECORRENTE, nego o
recurso apresentado e mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.755 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720390/2023-56
13

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2360
DF CARF MF
Original